Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751871-56.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Max Santos de Oliveira Agravado: Espólio de Sebastiana Arruda Siqueira Viana D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Max Santos de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731769-10.2023.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 54154141) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que os elementos de prova constantes nos autos, até o presente momento, não são suficientes para viabilizar a análise da hipossuficiência econômica alegada. Note-se que o recorrente trouxe aos autos apenas o extrato de conta bancária, referido no Id. 54154155, relativo ao mês de maio de 2023, bem como a cópia de sua CTPS (Id. 54154157). É importante observar, porém, que nos autos do processo de origem consta documento (Id. 167079424 dos referidos autos), com a indicação de que o agravante passou a ser curador da sócia administradora da sociedade empresária Siqueira &amp; Hermes Ltda ME, desde o ano de 2022, após a respectiva interdição. Ademais, o extrato bancário trazido aos presentes autos não é suficiente para retratar a situação econômica do recorrente em data recente. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovante de renda ou outro elemento de prova que permita subsidiar a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator